Tribunal: TJSP
Processo: 2364882-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu substituição de penhora. Manutenção da decisão. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial (Tema 1127/STF). Ausência de qualquer fundamento jurídico para substituição da penhora.
RECURSO NÃO PROVIDO.